Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser acolhidos os embargos de declaração com intuito de sanar o vício existente.
4. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Inteligência do tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário 114005. Precedentes TJDFT.
6. Reconhecida a possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, identificada a necessidade de remuneração proporcional e razoável dos serviços jurídicos prestados frente à complexidade do caso concreto, observada a desnecessidade de dilação probatória, o tempo de duração do processo e a articulação dos instrumentos processuais manejados pelas partes, é adequado à espécie o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.
7. Recurso conhecido e provido.